Tribunal: STF
Processo: ARE 1461454
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 1º.11.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Tim Celular S/A (e-doc. 52).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.11.2023, Tim Celular S/A opõe, em 13.11.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 245).



    A embargante alega dever “esclarecer que, no caso dos autos, inexistiu prévia condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à então Recorrente, de forma que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios” (fl. 1, e-doc. 244).



    Ressalta que, “para que não haja dúvidas, no caso, o eg. TJSP deu parcial provimento à apelação interposta pela Empresa, para desconstituir a maior parte da exigência fiscal e condenar o Estado de São Paulo, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, ao pagamento integral de custas e despesas, bem como de honorários sucumbenciais, cujo percentual será apurado em fase de liquidação, com base no art. 85, § 4º, do CPC” (fl. 1, e-doc. 244).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários recursais” (fl. 2, e-doc. 244).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    Consta da fundamentação da sentença que, “Levando em conta os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da embargante e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da embargada, atenta ao trabalho e êxito de cada uma” (fl. 8, e-doc. 6).



    No caso em pauta, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão recorrida no ponto relativo à fixação dos honorários advocatícios nos seguintes termos: “(...) mínima a sucumbência da embargante, impõe- se a condenação integral da Fazenda pública no pagamento integral das custas e despesas processuais, observando que não sendo possível aferir, de pronto, o proveito econômico obtido pela autora, cabe postergar o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do Código de processo civil” (fl. 11, e-doc. 14). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a majoração dos honorários advocatícios quando houver fixação de honorários nas instâncias de origem. No presente caso, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios, sendo, portanto, indevida a majoração. Assim, por exemplo:



    “AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015” (ARE n. 1.394.573-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    Houve erro material na decisão embargada.



    4. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para excluir da decisão embargada a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão nos seus demais termos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora